Tribunal: TJPA
Processo: 0008885-12.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0008885-12.2014.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL - 2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RECORRENTE: LUIS FERNANDO SANTANA DE AVIZ (DRA. ELISÂNGELA ARAÚJO - OAB/PA 19.124)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. APELAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DELARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

- O apelante LUIS FERNANDO SANTANA DE AVIZ foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9°, do CPB, à
pena de 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena privativa de liberdade, de 06 (seis) meses de reclusão, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.
- Verifica-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal, pela pena in concreto. Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 01/12/2014, às fls. 07/07verso, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, 09/02/2018, às fls. 52/53. Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, todos do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
declarar DE OFÍCIO extinta a punibilidade quanto ao crime imputado ao apelante LUIS FERNANDO SANTAnA DE AVIZ, em decorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, IV, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal, encontrando-se prejudicada a análise do mérito da apelação em questão.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dia
28 de Janeiro de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0008885-12.2014.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL - 2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RECORRENTE: LUIS FERNANDO SANTANA DE AVIZ (DRA. ELISÂNGELA ARAÚJO - OAB/PA 19.124)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
LUIS FERNANDO SANTANA DE AVIZ
, às fls. 54, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
, às fls. 52/53, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §9°, do CPB
.

A
denúncia
foi
recebida
no dia
01/12/2014,
às fls. 07/07verso. Após a tramitação regular, o feito foi
sentenciado/publicado
em
09/02/2018,
às fls. 52/53.

Nas
razões recursais
, às fls. 71/76, a Defesa pleieia a absolvição em razão da ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código Penal. Por fim, requer a redução da pena para o mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, às fls. 80/83, o r. do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, prejudicado, devendo ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É o Relatório.
VOTO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos
, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante
LUIS FERNANDO SANTANA DE AVIZ
foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §9°, do CPB,
à pena de
06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto.

Com efeito, a pena privativa de liberdade, de
06 (seis) meses de reclusão,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Verifica-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal,
pela pena
in concreto.
Nota-se que transcorreu um período superior a
03 (três) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
01/12/2014, às fls. 07/07verso,
conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
09/02/2018, às fls. 52/53.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
¿
Apelação Penal.
Art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90. Delito contra as relações de consumo.
Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Joaquim Teixeira da Silva (Arts. 107, inc. IV, c/c o 110, § 1º e 109, inc. VI e
115,
todos do CP),

reconhecida de oficio.

Declara-se extinta a punibilidade do réu se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorre prazo superior ao estabelecido na Lei para que se reconheça a prescrição retroativa, com base na pena aplicada.
(...) [
TJPA.
AP. 2010.3.008609-0.
Desa. Vânia Fortes Bitar
. 2ª Câmara Criminal Isolada.
J. 31/05/2011. DJE - 02/06/2011
]
PENAL
. PECULATO-FURTO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I
-
Ultrapassado o lapso prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia e comprovado o trânsito em julgado para acusação, há de ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva
. II - Recurso conhecido e provido. (TJDFT.
20040910147696APR, Relator LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em
08/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 202)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
1.
Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ter como parâmetro a pena concretamente aplicada
. 2. Na espécie,
operou-se a prescrição retroativa, porquanto entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, parâmetro prescricional para a pena concreta de 02 (dois) anos
.
3.
Para efeito de contagem da prescrição, não deve ser considerado o aumento ocorrido pela continuidade delitiva, conforme artigo 119 do Código Penal
. 4. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
(TJDFT.
20110110025934APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em
26/05/2011, DJ 07/06/2011
p. 216).
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, declaro DE OFÍCIO
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante
LUIS FERNANDO SANTANA DE AVIZ,
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, IV, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal
, encontrando-se prejudicada a análise do mérito da apelação em questão.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Janeiro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.